Tribunal: TJSP
Processo: 2138906-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado e associação armada. Alegação de constrangimento ilegal representado pela incompetência da Justiça Estadual, ausência de provas de autoria e convergência de circunstâncias favoráveis dadas pelo vínculo residencial. Alegação de que o paciente integra o grupo de risco do coronavírus. Aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ. Liminar indeferida. 1.

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado e associação armada. Alegação de constrangimento ilegal representado pela incompetência da Justiça Estadual, ausência de provas de autoria e convergência de circunstâncias favoráveis dadas pelo vínculo residencial. Alegação de que o paciente integra o grupo de risco do coronavírus. Aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ. Liminar indeferida. 1. Impossibilidade de aprofundamento de provas em sede de habeas corpus. Inexistência de prova categórica reveladora dos interesses da União a fixar a competência da Justiça Federal. Ausência de provas de autoria. Circunstância que será apurada ao longo da persecução penal. Presença de elementos convergentes com a autoria delitiva. 2. Presença dos requisitos da prisão preventiva. Profissionalismo na prática delitiva. Planejamento. Paciente portador de maus antecedentes. Ausência de provas de que o paciente integre grupo de risco a sustentar a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ. Ordem denegada.